Tribunal: TJMT
Processo: 1001957-88.2023.8.11.0015
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001957-88.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), LINDOMAR FERREIRA DA SILVA - CPF: 055.547.031-86 (RECORRENTE), AMARILDO VIEIRA - CPF: 044.964.571-13 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE OSVALDIR GOMES - CPF: 043.671.378-05 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO SOUZA - CPF: 030.610.401-61 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAYTON KLEBSON DA SILVA - CPF: 023.859.411-47 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO BONFIM JURADO - CPF: 130.901.688-71 (TERCEIRO INTERESSADO), JAURI VIEIRA - CPF: 575.024.809-78 (VÍTIMA), Sebastião de Lima Neto (ASSISTENTE), Rodrigo Gabe Américo (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal. Recurso em Sentido Estrito. Homicídio Qualificado por meio cruel. Manutenção da pronúncia. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela Defesa contra decisão que pronunciou o recorrente pela prática, em tese, de Homicídio Qualificado pelo emprego de meio cruel. O crime ocorreu em 17.7.2022, quando o acusado, utilizando uma faca, desferiu vários golpes fatais na vítima em circunstâncias que indicam excessiva crueldade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os indícios mínimos de autoria e prova da materialidade para sustentar a pronúncia, bem como se deve ser excluída a qualificadora do meio cruel.

III. Razões de decidir

3. Constatou-se que a materialidade do delito está devidamente comprovada pelo laudo pericial e de necrópsia, que confirmam a causa da morte por ferimentos de arma branca. Os indícios de autoria se sustentam por depoimentos testemunhais, que apontam o recorrente como o autor dos golpes.

4. Quanto à qualificadora do meio cruel, as provas indicam que o acusado desferiu mais de cinco golpes em diferentes partes do corpo da vítima, inclusive enquanto ela tentava fugir, caracterizando sofrimento desnecessário e prolongado.

IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido. Mantida a decisão de pronúncia, incluindo a qualificadora de meio cruel.

Teses de julgamento: “1. Presentes indícios mínimos de autoria e prova da materialidade delitiva, deve ser mantida a decisão de pronúncia para que o acusado seja julgado pelo Tribunal do Júri”. 2. “A qualificadora de meio cruel não deve ser excluída quando há indícios de que o crime foi perpetrado com brutalidade excessiva, causando sofrimento prolongado à vítima.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 413; CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "d".

Jurisprudência relevante citada
: STJ - AgRg no HC 807393 PR 2023/0074166-7; TJMT - N.U 0001932-65.2015.8.11.0050.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Lindomar Ferreira da Silva
foi pronunciado pela
MMª. Juíza da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop-MT
pela prática, em

tese, do
crime de Homicídio Qualificado por emprego de meio cruel
(art. 121, §2º, III, do CP)
(Id. 217913771).

Inconformada, a Defesa interpôs o presente
Recurso em Sentido Estrito
, a tempo e modo, pleiteando a
despronúncia
do recorrente, pelo argumento de que
não existem indícios suficientes de autoria delitiva ou de participação no delito imputado na denúncia; subsidiariamente, requereu o afastamento da qualificadora prevista no art. 121, §2º, inciso III, do CP – Id. 217913785.

Em
contrarrazões
, o d. promotor de justiça se manifestou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 217913788).

Na fase do art. 589 do CPP, a decisão foi mantida (Id. 225972186).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo
desprovimento
do apelo
(Id. 231251183), conforme o seguinte entendimento sumariado:

“Recurso em Sentido Estrito – Denúncia por homicídio qualificado [art. 121, §2º, inciso III, do CP] – pretendida impronúncia sob o pálio da ausência de indícios suficientes de autoria delitiva – insubsistência – imperativa a remessa do julgamento à Corte Popular, porquanto restando comprovada a materialidade e havendo indícios suficientes de autoria, impõe-se a pronúncia – mero juízo de admissibilidade no qual vigora o princípio
in dubio pro societate
– Alternativamente, requesta pela exclusão da qualificadora do meio cruel, tendo como fundamento a inexistência de provas robustas quanto à ocorrência desta – impossibilidade – qualificadora pertinente e harmônica com o quadro fático probatório – as qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, pois também vigora quanto a elas o princípio do
in dubio pro societate
. Pronúncia é mero juízo de admissibilidade do
jus accusationis
em plenário do júri – Manutenção do decisum que se impõe – Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Narra-se na denúncia que em 17.7.2022,
por volta de 21h30min, na residência particular localizada na Avenida Santos Dumont, nº 824, no bairro Santa Carmem, no município de Santa Carmem/MT, comarca de Sinop/MT,
Lindomar Ferreira da Silva
, agindo com
animus necandi
, utilizando-se de uma faca, mediante meio cruel, teria matado a vítima
Jauri Vieira
.

Apurou-se nas investigações policiais que, nas circunstâncias de tempo e local descritos, o recorrente e a vítima estavam na residência desta última quando o acusado desferiu golpes de faca na vítima dentro e fora da casa, ocasião em que o réu perseguiu a vítima e, em tese, efetuou outros golpes de faca, causando-lhe as lesões que foram a causa de sua morte; em seguida, ele foragiu do local.

Ressai dos autos que o crime teria sido praticado por meio cruel, na medida em que o acusado teria efetuado mais de cinco golpes em regiões diversas do corpo da vítima, tendo efetuado tais golpes enquanto a vítima estava dentro de sua residência, bem como após ela ter saído da casa, o que lhe causou intenso e desnecessário sofrimento.

Após regular trâmite processual, o recorrente foi pronunciado pela prática do crime de Homicídio Qualificado por emprego de meio cruel e
, i
nconformada, a Defesa interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito.

É o relato do necessário.

1. PRONÚNCIA

A Defesa
, n
este grau de jurisdição, almeja a
despronúncia
do
recorrente
trazendo a
tese de inexistência de indícios mínimos de autoria para embasar a decisão de pronúncia.

Contudo,
não
lhe assiste razão.

Inicialmente, ressalto que a decisão de pronúncia tem natureza de juízo de admissibilidade, e não de condenação. Para sua prolação, conforme disposto no art. 413 do Código de Processo Penal, é necessário apenas que estejam comprovadas a materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria, sem a exigência de certeza plena quanto aos fatos, em respeito ao princípio do
in dubio pro societate
.

Sobre a matéria, é o entendimento desta Corte:

“A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessarte, presentes prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria do crime, requisitos exigidos pelo art. 413, §1º, do CPP, a análise exauriente das provas e a decisão final sobre a ocorrência (ou não) do fato descrito na denúncia devem ser submetidas a julgamento pela Corte Popular, em observância à soberania dos vereditos [art. 5.º, XXXVIII, “c”, da CF];” (N.U 1000057-08.2021.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 04/04/2024)

No caso em tela, a materialidade está devidamente comprovada pelo Laudo Pericial (Id. 217913654) e Laudo de Necróspia (Id. 217913672). os quais indicam que a vítima,
Jauri Vieira
, foi atingida por diversos golpes de arma branca, resultando em sua morte.

Quanto à autoria, os elementos probatórios são suficientes para manter a pronúncia, já que os depoimentos de testemunhas apontam, em tese, que
Lindomar Ferreira da Silva
teria desferido golpes de faca na vítima em diversas partes de seu corpo, mesmo após ele ter tentado fugir (Id. 217913750).

O investigador da polícia civil
Sebastião de Lima Neto
narrou, em
Juízo
, que obteve informações de pessoas que presenciaram os fatos, os quais afirmaram que viram o recorrente esfaquear a vítima inúmeras vezes, mesmo quando ela já estava caída no chão, possivelmente por motivo de ciúmes, pois a vítima teria desrespeitado a esposa do acusado.

O investigador da polícia civil
Rodrigo Gabe Américo
afirmou em
Juízo
que participou das investigações e que conversou com uma testemunha que declarou que, no dia do fato, viu a vítima sair correndo somente de cueca pela rua, e que o acusado corria atrás dela, com uma faca, sendo que conseguiu alcançá-la e golpeá-la.
Além disso, relatou que o réu foi identificado por meio de objetos deixados na cena do crime, tais como uma bicicleta e chinelos, confirmados por testemunhas como pertencentes ao acusado.

Ainda, a testemunha ocular
Luciano Bonfim Jurado
, ouvido em
Juízo
, declarou que estava saindo da igreja quando avistou a vítima ensanguentada e o recorrente próximo a ela, com uma faca. Informou que o acusado alcançou a vítima e desferiu dois ou três golpes nela, sendo que todas as pessoas que estavam ali próximas pediam para o acusado parar, mas ele não parou. Relatou que em seguida, o acusado foragiu e a vítima conseguiu se levantar, caindo em frente à residência dela.

Por fim, em juízo, o recorrente ficou em silêncio (Id. 217913760).

Ao contrário do que alega a defesa, há nos autos
elementos mínimos que indicam a autoria do crime
por parte de
Lindomar Ferreira da Silva
em especial há prova testemunhal que indica, em tese, o cometimento do delito pelo réu e, sem delongas, concluo que o sustentado pelo recorrente (ausência de autoria) não ficou, de plano, evidenciado, devendo ser submetida ao Conselho de Sentença, que detém a competência constitucional este julgamento – art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

Nesse sentido:

“Deve ser mantida a pronúncia do recorrente, porquanto, na espécie, estão presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal, consubstanciados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que a sentença retrata mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, eventuais dúvidas devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juízo natural da causa, a quem compete o julgamento dos crimes contra a vida em decorrência da previsão constitucional consagrada no art. 5º, XXXVIII, d, da Constituição Federal, em virtude do aforismo in dubio pro societate.” (N.U 0001932-65.2015.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 09/09/2024).

Dessa maneira, não há que se falar na absolvição sumária ou despronúncia pretendida.

2. DECOTE DA QUALIFICADORA

A defesa sustenta que a qualificadora do meio cruel deve ser afastada, argumentando que não houve prova cabal de que o crime tenha sido praticado com crueldade excessiva.

Contudo, sem razão.

Para a exclusão da qualificadora, seria necessário que ela fosse manifestamente improcedente, o que não ocorre no presente caso, tendo em vista que os autos indicam que o acusado desferiu mais de cinco golpes em regiões variadas do corpo da vítima, tanto dentro da residência quanto fora dela, mesmo quando a vítima já se encontrava debilitada. O prolongamento do ataque demonstra uma brutalidade desnecessária, caracterizando o meio cruel.

Como reforçado pela jurisprudência desta Corte, em casos de dúvida, as qualificadoras devem ser mantidas para análise do Tribunal do Júri.

“1. A existência de um lastro mínimo de plausibilidade sobre a possibilidade de incidência da qualificadora referente ao meio cruel – in casu, o desferimento de 21 (vinte e um) golpes de duas armas brancas em regiões vitais da vítima, impõe a previsão da majorante na decisão de pronúncia e sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri.” (N.U 1006471-37.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 30/09/2024).

As provas coligidas nestes autos demonstram plausibilidade na tese do
Parquet
, de modo que seria temerário, na fase de
judicium accusationis
, proceder ao afastamento da
qualificadora do crime
, eis que esta não se revela
manifestamente improcedente
, haja vista a existência, no feito,
de indícios mínimos de sua ocorrência
.

Em relação ao meio cruel, verifico que o laudo de necropsia (Id.
217913672) indicou que a vítima recebeu ao menos seis golpes de faca, sendo o crime cometido com demasiado excesso de brutalidade e exagero de violência, de modo a configurar a referida
qualificadora. Nesse sentido, colho julgado do c. STJ:

“No caso, o crime foi perpetrado com extrema violência, tendo o réu desferido reiterados golpes de arma branca em regiões vitais do corpo da vítima, o que lhe causou sofrimento físico intenso, atroz e desnecessário até a sua perda de consciência e consequente morte, o que não pode ser tido como fundamento insuficiente para a mantença da qualificadora do meio cruel.” (STJ - AgRg no HC: 807393 PR 2023/0074166-7, Relator: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 22/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2023).

Ainda, Segundo a lição consolidada por esta Corte no Enunciado nº. 2 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte:
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

Diante desses apontamentos, por corolário lógico, tendo-se em vista, que a decisão de pronúncia não vem eivada de eloquência acusatória e, tampouco, se reveste de juízo condenatório, representando, tão somente, uma mera admissibilidade da acusação proposta, não verifico procedência no pedido de extirpação das qualificadoras mencionadas, as quais não se revelam manifestamente improcedentes.

3. DISPOSITIVO

Diante do que foi exposto,
presentes os pressupostos autorizadores da decisão de pronúncia, nos termos do art. 413 do CPP, mantenho incólume à decisão impugnada e,
em
conformidade
com o parecer da PGJ,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024